Tribunal: STF
Processo: RE 97686
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-30
Data de publicação: 1982-09-30

Ementa:
-ICM. ISENÇÃO CONCEDIDA POR CONVENIO. REVOGAÇÃO PELO DECRETO
ESTADUAL N. 14737/80.
-A LEI COMPLEMENTAR N. 24/75 NÃO ADMITE A DISTINÇÃO ENTRE CONVENIOS
AUTORIZATIVOS E CONVENIOS IMPOSITIVOS. ASSIM, A REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO
DECORRENTE DE CONVENIO NÃO PODE FAZER-SE POR MEIO DE DECRETO
ESTADUAL, MAS TEM DE OBSERVAR O DISPOSTO NO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO
2. DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO "EXCETO MACA E PERA" CONSTANTE DA
ALINEA "E" DO INCISO XV DO ARTIGO 5. DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, APROVADO PELO DECRETO N. 5.410, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1974, DO MESMO ESTADO.